Tribunal: TJDFT
Processo: 0712147-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0712147-64.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DESPACHO O eventual acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal implicará a modificação da decisão embargada, portanto intime-se a embargada Companhia Energética de Brasília - CEB para se manifestar no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator